Tribunal: TJSP
Processo: 2035653-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de gratuidade. Indeferimento em primeiro grau. Presunção de veracidade, autores pessoas naturais. Elementos dos autos que não permitem superar a presunção de veracidade da afirmação de impossibilidade de arcar com as custas. Demonstrado que os herdeiros percebem rendimentos mensais inferiores a três salários mínimos, sendo certo que o bem a inventariar

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de gratuidade. Indeferimento em primeiro grau. Presunção de veracidade, autores pessoas naturais. Elementos dos autos que não permitem superar a presunção de veracidade da afirmação de impossibilidade de arcar com as custas. Demonstrado que os herdeiros percebem rendimentos mensais inferiores a três salários mínimos, sendo certo que o bem a inventariar não é de elevado valor e não possui liquidez. Injustificado o indeferimento. Concessão de segredo de justiça, por processo envolver interesse de incapaz. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035653-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BENI
CANDELI (INVENTARIANTE) e ZILDA CANDELI (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035653-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36579
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035653-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Beni Candeli
INTERESSADOS: Silvio Candeli e outros
COMARCA: São Paulo 04a Vara da Família e Sucessões
VOTO: 36579
Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de gratuidade.
Indeferimento em primeiro grau. Presunção de veracidade,
autores pessoas naturais. Elementos dos autos que não
permitem superar a presunção de veracidade da afirmação de
impossibilidade de arcar com as custas. Demonstrado que os
herdeiros percebem rendimentos mensais inferiores a três
salários mínimos, sendo certo que o bem a inventariar não é de
elevado valor e não possui liquidez. Injustificado o
indeferimento. Concessão de segredo de justiça, por processo
envolver interesse de incapaz. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Leonardo Aigner Ribeiro, da 04a Vara da Família e Sucessões, Comarca de São
Paulo que, no curso da demanda originária, determinou: “Indefiro os benefícios da justiça
gratuita. Não é em relação à pessoa ou aos herdeiros, pessoalmente, que requer a abertura
do inventário que deve ser examinada a hipossuficiência, mas em relação ao espólio; esse,
sem dúvida, tem capacidade financeira, pelo próprio fato de ser composto de bens com
expressão econômica, os quais serão incorporados a título gratuito ao patrimônio dos
herdeiros. Não se justifica, assim, que venham alegar a dificuldades pessoais para se furtar
ao recolhimento das custas, mesmo porque o recolhimento não é concomitante ao
ajuizamento, devendo ser feito, nos termos do artigo 4o, § 7o, a Lei Estadual no
11.608/2003, antes da adjudicação ou homologação da partilha.”. Decisão à fl. 17.
O agravante recorre (fls. 01/14). Sustenta, em síntese, que é
aposentado e percebe renda mensal abaixo dos mil reais. Afirma que deve ser observada a
presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para arcar com as
custas do processo. Afirma que o espólio se trata apenas de bem imóvel, que traz débitos
aos herdeiros. Afirma que os valores envolvidos no inventário são superiores aos que os
herdeiros podem arcar. Afirma que deve ser concedido sigilo ao processo, por haver
interesse de incapaz. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035653-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36579
3
O agravante trouxe documentos (fls. 27/30).
Parecer da Procuradoria pelo provimento do recurso (fls.
44/46).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Esta relatoria já possuía entendimento segundo o qual, de
acordo com o artigo 4o da Lei no 1060/50, bastava para a concessão da justiça gratuita a
apresentação de declaração de hipossuficiência financeira do pretendente ao benefício
quando o requerimento tiver sido formulado na petição inicial, pelo autor, ou na
contestação, pelo réu.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, tal
entendimento parece ter sido fortalecido pela redação do artigo 99, §3o, que assim dispõe:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §
3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
Os documentos trazidos pelo autor/agravante, aliás, não são
suficientes para descaracterizar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
pelo contrário. Trata-se de família de modestos recursos, todos com rendimentos inferiores
a três salários mínimos, sendo certo que o bem a inventariar não é de alto valor nem possui
liquidez.
Enfim, não estão presentes nos autos elementos suficientes
para afastar a presunção de veracidade da declaração de que os autores e suas famílias não
possuem rendimentos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do
sustento das famílias.
É caso, portanto, de concessão da gratuidade tal qual
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035653-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36579
4
Por fim, quanto à atribuição de sigilo ao processo, igualmente
deve ser acolhido o recurso, porque demonstrado o interesse de incapaz no processo. Neste
sentido, aliás, o parecer apresentado pela Procuradoria neste recurso: “Acrescente-se que o
sigilo somente deve ser estabelecido em situações excepcionais, porquanto a regra geral
determina a publicidade dos atos na tramitação das ações. Contudo, em virtude de um dos
herdeiros ser interditando, entendo que a matéria envolve a proteção à intimidade do
envolvido, justificando-se a decretação de segredo de justiça.” (fl. 46).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator